Tribunal: TJBA
Processo: 8084147-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084147-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARCJOUSE MELQUIADES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. MORA DESCARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por consumidor, em que se julgou parcialmente procedente o pedido para: afastar a mora, limitar os juros remuneratórios a 1,89% ao mês, admitir capitalização mensal e, em caso de mora, aplicar multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês. A sentença também determinou o abatimento da diferença entre os valores contratados e os revisados e, havendo quitação, restituição do eventual indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário (2,35% a.m.) e a consequente descaracterização da mora contratual.

III. Razões de decidir

3.
A revisão de cláusulas contratuais é admitida nas relações de consumo, especialmente quando demonstrada a abusividade capaz de gerar desvantagem exagerada para o consumidor.
4.
A taxa de juros pactuada no contrato (2,35% a.m.) superou a média de mercado para a mesma modalidade (1,91% a.m.) apurada pelo Banco Central no período da contratação, justificando a intervenção judicial.

5.
A sentença incorreu em erro ao aplicar como parâmetro a taxa média de mercado aplicável a pessoas jurídicas, ao invés de pessoas físicas, resultando em fixação inferior à média.

6.
O reconhecimento da abusividade afasta a caracterização da mora, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a taxa de juros remuneratórios a 1,91% ao mês, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

"1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado pode ser revista judicialmente, desde que demonstrada a abusividade e relação de consumo. 2. A descaracterização da mora decorre da presença de cláusulas contratuais abusivas no período de normalidade do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8197213-20.2024.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
GALDINO PEREIRA DA SILVA
,

e, como Apelado,
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça